Tribunal: TCU
Processo: 000.200/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00476/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 743733, função INDUSTRIA, que teve como objeto AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PASTEURIZAÇÃO E EMPACOTAMENTO DE LEITE (no da TCE no sistema: 2163/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 9143/2024-TCU-Primeira Câmara Considerando que, no âmbito da presente tomada de contas especial, instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão da falta de comprovação da regular aplicação dos recursos provenientes do Convênio 476/2010, destinados à compra de máquinas e equipamentos para pasteurização e empacotamento de leite, este Tribunal, mediante o Acórdão 6151/2024-TCU-Primeira Câmara , fixou novo e improrrogável prazo de quinze dias para que o Município de Pimenta Bueno/RO comprovasse o recolhimento das importâncias discriminadas nessa decisão aos cofres do Tesouro Nacional; considerando que, após ser devidamente notificado, o referido município requereu o parcelamento do débito que lhe foi atribuído em 36 parcelas, nos termos do art. 217 do RITCU, considerando as manifestações favoráveis da Unidade de Auditoria Especializada em TCE (AudTCE) e do representante do Ministério Público junto ao TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 217, I, do RITCU e 26 da Lei 8.443/1992, e na forma do art. 143, V, "b", do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o Município de Pimenta Bueno/RO ao pagamento do débito de que trata o Acórdão 6151/2024-TCU-Primeira Câmara aos cofres do Tesouro Nacional em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, com incidência, sobre cada parcela, dos correspondentes acréscimos legais, e em fixar o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais, a cada 30 (trinta) dias, na forma prevista na legislação em vigor. 1. Processo TC- Processo 000.200/2022-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jean Henrique Gerolomo de Mendonça (XXX.371.842-XX); Município de Pimenta Bueno/RO (04.092.680/0001-71) 1.2. Unidade: Ministério do Desenvolvimento Regional (extinto) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Paulo Francisco de Moraes Mota (OAB/RO 4.902), representando Jean Henrique Gerolomo de Mendonça 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há